Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Ainda que o crime seja cometido em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima apresenta especial relevância, faz-se necessário que a narrativa seja harmônica e coerente quando confrontada com as demais provas dos autos.
2. Verificada a insuficiência de provas coligidas aos autos e havendo dúvidas sobre a ocorrência da ameaça, viável a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu.
3. Recurso desprovido.